Tribunal: TJDFT
Processo: 0717534-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717534-32.2023.8.07.0003 RECORRENTE: EDGAR AMARAL CARDOSO RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. 1. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se as informações e provas dos autos forem suficientes para formar o convencimento, correta a decisão que considerou desnecessária a dilação probatória. No decorrer do processo foi garantindo o exercício de contraditório e ampla defesa pela parte autora, logo deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa. 2. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega nulidade das cláusulas do contrato de adesão entabulado entre as partes; que a recorrida deveria ser condenada a restituir em dobro a quantia paga; que teria ocorrido anatocismo, e que faria jus à indenização por danos morais e materiais. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121 (ID 57395543). Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico RENATO CHAGAS C. DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 58302729). II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 5/3/2024 (ID 56477555), tendo o recorrente tomado ciência na mesma data. Observa-se que o prazo para interposição do presente recurso findou-se em 26/3/2024 (expedientes), e o apelo somente foi protocolado em 1o/4/2024 (ID 57395543). Já decidiu o STJ que “Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis” (AgRg no AREsp 2.424.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 23/10/2023). Mesmo que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.385.834/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/12/2021). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Ainda, para analisar as teses recursais, nos moldes postos, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121 (ID 57395543). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027